Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742696-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JOSEFA PINTO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUMOR HEPÁTICO METASTÁTICO. ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA. TRATAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. NATJUS. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré autorizasse os procedimentos solicitados em relatório médico, com o custeio de todo o material necessário, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 3. A ablação por radiofrequência foi indicada em virtude da inviabilidade de procedimento cirúrgico para retirada de tumor hepático metastático residual, não tendo sido apontada, considerando a especificidade do quadro clínico, alternativa de procedimento eficaz, efetivo e seguro à paciente, que teria sua integridade física colocada em risco caso ficasse sem alternativa de tratamento adequado ao seu caso, restando inobservados a função social do contrato e a própria dignidade da pessoa humana. 4. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito por médico como sendo o mais adequado à paciente. 5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, caput, e § 4o, da Lei 9.656/1998, e 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento não previsto no contrato entabulado entre as partes, porquanto entende que o tratamento pretendido não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), o qual é taxativo; c) artigo 373 do CPC, e à Lei 14.454/2022, porque o pedido de cobertura somente poderia ter sido deferido se a parte recorrida tivesse comprovado que o procedimento possui comprovação da eficácia, baseado em evidências científicas, plano terapêutico e aprovação do CONITEC, o que não teria ocorrido; d) artigo 51, inciso IV, do CDC, uma vez que não há abusividade da cláusula que negou o custeio da cirurgia; e e) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não há qualquer dano moral a ser indenizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, caput, e § 4o, da Lei 9.656/1998, e 421, caput, e parágrafo único, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027